Tribunal: TJSP
Processo: 3005709-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a aplicação do IPCA-E à correção monetária e da Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência, para fins de juros de mora. Decisão em consonância com a tese firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no Tema 810. Embargos de declaração que deixaram de modular os efeitos daquela decisão.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a aplicação do IPCA-E à correção monetária e da Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência, para fins de juros de mora. Decisão em consonância com a tese firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no Tema 810. Embargos de declaração que deixaram de modular os efeitos daquela decisão. Precedentes. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001026504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005709-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados
ADRIANA RAMALHO DE SOUZA DIAS, ANTONIO CLAUDIO COSTA,
DAILTON MARQUES DE OLIVEIRA, ESTER NEVES FERREIRA, FERNANDO
DOS SANTOS FERNANDES, JORGE ROBERTO NAHIME, MARIA JUSTINA
NOVAES LACERTA, NELSON FERNANDES, NIVALDO FERREIRA DOS
SANTOS e SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declarará. Acórdão com
o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES, vencedor, LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA, vencido E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33.647 (Processo Digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005709-67.2020.8.26.0000 de São Paulo
AGRAVANTES: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRO
AGRAVADOS: ADRIANA RAMALHO DE SOUZA DIAS E OUTROS
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: JOSUÉ VILELA PIMENTEL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Decisão que, em cumprimento de sentença,
determinou a aplicação do IPCA-E à correção monetária e da Lei
no 11.960/09, a partir da sua vigência, para fins de juros de mora.
Decisão em consonância com a tese firmada pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal no Tema 810. Embargos de declaração
que deixaram de modular os efeitos daquela decisão. Precedentes.
Recurso improvido.
São Paulo Previdência
SPPRev e outro deduziram agravo de
instrumento, em face da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da
sentença (fls. 69/71 dos autos digitais em primeiro grau).
Alega que o título executivo judicial define expressamente a aplicação
da Lei 11.960/2009 para fins de correção monetária. Afirma que o cumprimento de
sentença deve seguir os parâmetros fixados na decisão. Diz que deve ser preservada
a coisa julgada material e a segurança jurídica. Cita julgados na defesa de sua tese.
Daí, pretender a reforma da r. sentença (fls. 1/10).
Deferiu-se o pedido de efeito suspensivo ao recurso (fls. 12/13).
Os agravados apresentaram contraminuta (fls. 17/24).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença na qual não foi acolhida a
impugnação apresentada pela São Paulo Previdência SPPrev e outro, sendo
determinado que os juros de mora sejam aplicados com base na sistemática do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com redação atribuída pelo art.5o da Lei
11.960/09. Em relação à correção monetária, deve-se observar o IPCA-E por
todo o período (fls. 69/71 dos autos digitais em primeiro grau).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não assiste razão aos recorrentes.
Os consectários legais, inerentes à condenação, possuem natureza
de ordem pública, admitindo aplicação, alteração ou modificação, sem configurar
afronta à coisa julgada.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810, referente à
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, firmou as seguintes teses:
“(...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F
da Lei 9.494/1997 com redação dada pela Lei 11.960/2009.
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”
Recentemente, ao apreciar embargos de declaração, o Plenário
daquele E. Tribunal deixou de modular os efeitos daquela decisão, decidindo por
maioria de votos que, mesmo no intervalo entre a data da vigência da Lei n.
11.960/09 29/06/2009 e a data em que foi proferida a decisão que reconheceu
a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária 25/03/2015
, a taxa referencial não pode ser aplicada. Deve-se observar, portanto, o IPCA-
E.
Assim, tratando-se de relação jurídica não-tributária, os juros de
mora têm por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no
2.180-35/01, ou seja, 0,5% ao mês, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando são cabíveis os juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no
tocante aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, a partir da
entrada em vigor da Medida Provisória no 567/2012, de 3.5.2012, nos termos do
artigo 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei que rege a remuneração da
poupança. Já no que tange à atualização monetária, deve ser aplicado o IPCA-e,
por todo o período.
Verifica-se que o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE
Tema 810 não destoa do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça no REsp no 1.492.221/PR Tema 905.
Desse modo, tendo em vista que os consectários legais, inerentes à
condenação, possuem natureza de ordem pública, admitindo aplicação, alteração
ou modificação, no que tange à correção monetária, deve ser aplicado o IPCA-E,
nos termos do que restou decidido no Tema no 810 (RE no 870.947/SE),
observando-se a aplicação da Lei no 11.960/09 para os juros de mora, a partir da
sua vigência.
Ademais, a correção monetária, nos termos da Lei no 11.960/09 foi
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo se falar
em coisa julgada.
Assim, a r. decisão guerreada não merece qualquer reparo, vez que
em consonância com o Tema 810.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MOACIR PERES
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20422
Agravo de Instrumento no 3005709-67.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Agravados: Adriana Ramalho de Souza Dias, Antonio Claudio Costa,
Dailton Marques de Oliveira, Ester Neves Ferreira, Fernando dos Santos
Fernandes, Jorge Roberto Nahime, Maria Justina Novaes Lacerta, Nelson
Fernandes, Nivaldo Ferreira dos Santos e Sebastião Martins de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
O v. acórdão, prolatado na fase de conhecimento,
determinou que a correção monetária incidiria de acordo com os índices da Tabela
Prática vigente (fls. 275 dos autos de origem).
É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
relativo ao Tema 810, deliberou no sentido de que, nas condenações contra a Fazenda
Pública, incide correção monetária pelo IPCA-E
Todavia, a aplicação do referido entendimento cede diante
do instituto da coisa julgada, alçado à condição de cláusula pétrea (art. 60, § 4o, IV, c.c.
o art. 5o, XXXVI), em face da qual até mesmo a reforma constitucional encontra óbice.
Há quem sustente, aliás, na base de bons argumentos, que
a alteração da expressão econômica do crédito, por parte do Estado, com diminuição dos
juros ou do capital, configura autêntico confisco, lesando o princípio da propriedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusive (Celso Ribeiro Bastos, Curso de Direito Financeiro e de Direito Tributário,
SP, Saraiva, 1991, p. 64 e 65).
E nem se diga (como sustentam alguns) que, tendo a EC no
62/09 instaurado nova forma de execução, com duas fases, uma de natureza singular,
inaugurada com a decisão exequenda, que se estende até o momento da formação do
precatório, e outra, após a expedição deste, de natureza coletiva, a exigir a
uniformização dos índices de atualização monetária e de juros, não se haveria mais de
argumentar com a coisa julgada.
A doutrina desconhece este caráter bifronte na execução
contra a Fazenda Pública. Mais que isto, o fato de um processo comportar duas fases
longe está de autorizar conclusão no sentido de que a uma delas não se aplica a coisa
julgada. Pense-se, por exemplo, no que sucedeu a partir da edição da Lei Federal no
11.232, de 22/12/05, que instituiu a fase do chamado “cumprimento da sentença”.
Não se está dizendo, é claro, que a Lei no 11.232/05 se
aplica à execução contra a Fazenda Pública mesmo porque revogada , mas apenas
exemplificando no sentido de demonstrar o quão frágil é a tese da prescindência do
respeito à coisa julgada quando se cuida de procedimento que se desdobra em duas
fases.
A propósito, colhem as considerações por mim feitas, em
artigo da Revista Brasileira de Estudos da Função Pública RBEFP, Belo Horizonte,
IBFP, Ed. Fórum, Ano 4, no 11, maio/agosto de 2015, no seguinte sentido:
Entretanto, a nosso ver, não se poderia desconsiderar a regra do
art. 60, §4o, IV, e 5o, XXXVI, ambos da CF, aplicando as novas
disposições da Emenda em desrespeito àquilo que ficou
estabelecido no título judicial transitado em julgado.
E nem há de se dizer, argumentando com uma suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impertinência do tema da coisa julgada, que se está diante de
relação jurídica continuativa, pois, se no curso do tempo, o
vínculo
existente
entre
uma
pessoa,
constituída
em
determinado direito por título transitado em julgado, contrasta
com direito novo (regulação diversa da relação jurídica in
abstrato), nem por isso se altera o que foi decidido, porquanto a
lei geral abstrata ajusta-se a situações novas, e não a um caso
concreto, já examinado e julgado em definitivo.
Só o fato novo atinge as relações continuativas, e não o direito
novo, fato jurígeno do qual decorrem deveres, faculdades e
vedações, cujos efeitos só retroagem se não atingirem a coisa
julgada (além do direito adquirido e do ato jurídico perfeito),
como resulta do princípio constitucional da irretroatividade das
normas
Decerto, a coisa julgada não impede que o direito novo passe a
reger diferentemente os fatos ocorridos após sua vigência.
Todavia, não se pode, a pretexto da existência de novas regras
concernentes a taxa de juros e a índices de atualização, alterar
critérios de recomposição do valor da moeda e da remuneração
do capital que se encontram estabelecidos em título transitado
em julgado, mormente porque, a pensar de outra forma, estar-
se-ia consentindo em que o titular de um direito, diante de
taxas e índices fictícios, por exemplo, fixados com desvio
legislativo manifesto, fosse constituído no ônus de bater
novamente à porta do Judiciário para fazer valer seus direitos.
E tantas vezes teria de fazê-lo a parte quantas fossem as
oportunidades abertas, numa espécie de “jogo sem fim”, a
desmoralizar a atuação jurisdicional, pois, a cada passo,
bastaria alterar, por meio de Emenda Constitucional casuística,
taxa de remuneração do capital e índices de correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(alteração só aplicável à Fazenda Pública) para remeter a parte
a uma espécie de esforço de Sísifo. Esta, aliás, a crítica
presente na distinção entre Constituição no sentido substancial
e Constituição no sentido formal, que faz lembrar uma anedota
dos tempos do regime de exceção, na qual uma pessoa, ao pedir
um exemplar da Constituição da República numa livraria, foi
informada de que periódicos só eram vendidos na banca de
jornal.
A esta altura, poder-se-ia argumentar (contra a tese da ofensa à
coisa julgada) dizendo, como fez a Corte Constitucional (ainda
que em outro contexto), que “a inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação
apriorística (ex ante)”, de modo que se trata simplesmente de
reconhecer a realidade econômica (fato novo), diante da qual
não mais se justifica a subsistência da taxa de juros e do índice
de correção previstos no título judicial. Ocorre e aqui o ponto
relevante que o reconhecimento da inconstitucionalidade tem
caráter constitutivo, e não meramente declaratório de uma
situação de fato. Fosse diferente, não haveria nem mesmo
sentido de cogitar da modulação de efeitos da declaração de
inconstitucionalidade.
Nestes termos, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MOACIR ANDRADE PERES
1391E3D9
5
8
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
139972B1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3005709-67.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.